Tribunal: STF
Processo: Rcl 94536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Aparecida Soares Lucas em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Franca/SP (Processo 1001279-27.2025.8.26.0196), que teria, em tese, aplicado equivocadamente as teses fixadas no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX,  no exercício da Presidência.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O processo de origem trata de Ação Obrigacional autuada sob n. 1001279-27.2025.8.26.0196, julgada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Franca/SP, sob a titularidade do Exmo. Dr. Aurélio Miguel Pena. 
A referida ação tem por questão central a declaração de nulidade do ato de exoneração da Reclamante (Decreto Municipal nº 588/2025), com a consequente reintegração ao emprego público que exercia junto ao Município de Restinga. A Reclamante é empregada pública municipal (celetista) e teve sua aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
A r. Sentença, objeto da presente Reclamação Constitucional, embora tenha mencionado o Tema 606 do STF, aplicou equivocadamente o entendimento fixado no Tema 1150 do STF, afastando a incidência da norma de transição do art. 6º da EC 103/2019, sob o fundamento de que havia legislação municipal vigente à época da aposentadoria (Lei Municipal nº 1.717/2011) que impunha a vacância automática do cargo. Eis o teor da fundamentação do ato impugnado:
[...]
Da forma como prolatada, a r. Sentença afronta a autoridade da decisão do C. STF consubstanciada no TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 606, que expressamente excepciona a aplicação do art. 37, §14, da CF para os empregados públicos aposentados pelo RGPS antes da EC nº 103/2019.”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, a “PROCEDÊNCIA do pedido para CASSAÇÃO da r. Sentença proferida nos autos do processo n. 1001279-27.2025.8.26.0196, por afronta direta ao Tema de Repercussão Geral n. 606 desta Corte Suprema, determinando-se a procedência da ação ordinária interposta, eis que se refere a questão albergada pelo Tema 606, com ordem para imediata reintegração da Reclamante ao quadro de funcionários do Município de Restinga-SP, ou, alternativamente, a determinação ao r. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Franca-SP, para prolação de sentença com observância da autoridade do Tema 606 deste C. Supremo Tribunal Federal”.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência.
No julgamento do Tema 606-RG, firmou-se o entendimento de que “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.
Por outro lado, ao apreciar o Tema 1.150-RG, cuja controvérsia envolvia a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, este TRIBUNAL assentou a tese jurídica de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 
A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato reclamado refere-se à sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Franca/SP, a qual julgou improcedente os pedidos da ação originária, por considerar que não estava evidenciado a "ilegalidade no ato de exoneração da servidora, eis que não possuía o direito de permanecer no emprego público após a concessão da aposentadoria” (eDoc. 9).
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente